Tribunal: TJMT
Processo: 1024124-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024124-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEIR SIQUEIRA SILVA - CPF: 229.304.931-00 (RECORRIDO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1024124-78.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: CLAUDEIR SIQUEIRA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA INDEVIDA – FRAUDE BANCÁRIA CONSTATADA PELO BANCO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento de empréstimo não contratado gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que Julgou Procedente os pedidos formulados na inicial, condenando à parte recorrente a restituição em dobro do dano material sofrido pela parte recorrida, no importe de
R$ 9.598,56 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, uma vez já efetuado estorno de metade do valor, e ainda, condena o mesmo ao pagamento de indenização, na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de ato ilícito.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Prequestiona dispositivos constitucionais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve
abertura de conta bancária de forma fraudulenta para fim de recebimento do benefício da aposentadoria da recorrida no importe de
R$ 4.799,28 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)
e empréstimos consignados também fraudulento descontado em benefício previdenciário, no valor de
R$

11.978,59 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
, valores estes creditados na conta fraudulenta realizada com os dados
da recorrida, fato esse
, que, aliás, foi reconhecido pelo próprio banco,
gerando, portanto, o dever de devolver os valores para a parte recorrida e para esta, gerando o dever de indenizar.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

A meu sentir, tal tese recursal não prospera, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo à recorrida, em virtude do
desconto indevido de valores em sua folha de pagamento
e dos transtornos causados, por isso, há necessidade de indenização.

Sendo assim, a abertura de conta bancaria e o empréstimo consignado, causados sem consentimento da parte recorrida e de forma fraudulenta, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

5.
Prequestiona dispositivos constitucionais
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023